Tribunal: TJMT
Processo: 1013520-89.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado n o 1013520-89.2017.8.11.0015
Vistos etc.
Consoante petição digitalizada em 07.03.2020 (ID no 41451961), as partes informaram que celebraram acordo neste feito, bem como manifestaram no sentido de desistência de eventual prazo recursal..
Assim, homologo o acordo supra noticiado para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução de mérito, face ao disposto no artigo 487, III, ‘b’ do Código de Processo Civil.
Devolva-se este feito ao Juizado Especial de origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator